Tribunal: STF
Processo: HC 207559
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão da decisão liminar, com fundamento no artigo 580 do CPP, concedida nestes autos em 13.10.2021 (eDOC 11), formulado pela defesa de Thomas Alexandre Batista Silva Costa.



    O requerente sustenta, em síntese, a similitude entre sua situação fática e aquela do paciente Caio Carvalho Reis, já que ambos foram presos por crime praticado sem violência ou grave ameaça e possui também circunstâncias favoráveis assim como o do paciente. (eDOCs 26) 



    Em 13.10.2021 concedi a ordem para substituir a prisão preventiva por domiciliar fixando as seguintes medidas cautelares: 



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e 



    c) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e



    d) monitoração eletrônica, se houver dispositivo disponível na comarca



    A defesa do paciente neste pedido de extensão juntou as informações solicitadas aos autos. (eDOC 26)



    É o breve relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, ao apreciar o pedido do writ, asseverei: 



    “Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça e nem do Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



     “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado: 



    “Acolho o pedido ministerial, já que estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Há prova da materialidade e indícios de autoria, conforme elementos coligidos na esfera policial, tipificando sua conduta, em princípio, no crime do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, crime punidos com pena privativa máxima superior a 4 anos, o que atende ao requisitos do art. 313, I, do CPP. 



    Além disso, as circunstâncias da prisão indicam a necessidade de se manter o encarceramento, dada a convivência da instrução criminal e aplicação da futura lei penal, em especial porque não há qualquer indício que dê segurança ao Juízo sobre a presença dos réus. 



    As medidas cautelares atualmente previstas (art. 319 do CPP), as contidas nos incisos VI e VII são inaplicáveis na espécie. As medidas elencadas nos incisos I, II, III, IV, V, VIII e IX, por sua vez, não se mostram suficientes para manter a sociedade acautelada no caso concreto, notadamente em razão das dificuldades existentes para a sua fiscalização.” (eDOC 6, p. 72-73) 



    Observa-se que foram apontados elementos abstratos e atinentes à própria natureza do crime investigado para justificar a segregação cautelar. 



    Portanto, não há fundamentação idônea lastreada no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal a justificar o decreto frente às particularidades do caso concreto e à luz da necessária individualização da pena. 



    Frise-se que o paciente é primário e possui endereço fixo (eDOC 1, p. 15 e eDOC 6, p.104) 



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010. 



    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.” (eDOC 11, p. 2-4)



    Portanto, no presente caso (HC 207.559 Extn/SP), identificando adequação fática e jurídica com os argumentos e razões de decidir contidos na decisão proferida por mim em 13.10.2021, entendo ser o caso de substituir a prisão preventiva expedida em desfavor do requerente em por prisão domiciliar.



    Dessa forma, nos exatos termos do julgamento do pedido original, proferido em 13.10.2021, nos autos do HC 207.559/SP, defiro a extensão para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar, com a imediata expedição do alvará de soltura e, com base no art. 318-B e 319 do CPP, determino a imposição cumulada das seguintes medidas cautelares:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e 



    c) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e



    d) monitoração eletrônica, se houver dispositivo disponível na comarca



    Admite-se apenas saída para emergência médica, com comunicação e comprovação ao Juízo da origem em 24 horas. 



    Destaca-se que o descumprimento injustificado de qualquer medida cautelar importará o imediato restabelecimento da prisão preventiva em estabelecimento prisional. 



    Comunique-se com urgência ao juiz de primeiro grau.



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente